Tribunal: TJPA
Processo: 0812224-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812224-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHOS MENORES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes contra a Administração Pública em diversos Estados da Federação. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da prisão e existência de condições pessoais favoráveis, inclusive paternidade de filhos menores. Requer, assim, a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; (ii) saber se as condições pessoais do paciente, inclusive a paternidade de filhos menores, autorizam a concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a gravidade real da conduta e a complexidade da organização criminosa, com atuação interestadual, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, descrevendo a estrutura e sofisticação da organização criminosa, bem como a expressiva lesão ao erário público, revelando contemporaneidade dos fatos e risco concreto à persecução penal.

5. A existência de filhos menores, por si só, não autoriza a revogação da prisão, especialmente quando não demonstrada a exclusividade do paciente na sua guarda, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis não se sobrepõem à presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08 e outras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Matheus Fernando da Silva Santos, em favor de BRUNO DA SILVA MORAES, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 11/06/2025, acusado do suposto envolvimento nos delitos de furto qualificado e associação criminosa, capitulados nos artigos 155, §4°-B c/c 288, todos do Código Penal.

Sustenta a ausência de fundamentação do decreto prisional, ressaltando que possui dois filhos menores que dependem do seu sustento, e que ainda possui condições pessoais favoráveis.

Salienta, assim, que o decreto prisional sequer faz menção quanto à contemporaneidade dos fatos supostamente praticados pelo paciente, não justificando-se a prisão.

Requereu a concessão liminar da ordem (Num. 27654816).

Juntou documentos (Num. 27654817 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27844747), o impetrado presta informações (Num. 28046952), afirmando que o inquérito policial objeto deste remédio constitucional foi relatado, concluído e redistribuído para o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O juiz competente, então, prestou as devidas informações (Num. 28116419).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28454042).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação do decreto prisional e a falta de contemporaneidade da decisão, aliado ao fato de que o paciente, além de ser possuidor de condições pessoais favoráveis, possui dois filhos menores que dependem do seu sustento.

Pois bem.

Para melhor análise transcrevo parte da decisão que decretou a prisão preventiva e negou a revogação da prisão temporária anteriormente decretada: (Num. 28116421)

DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA

(,,,)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente no Boletim de Ocorrência Policial, nos depoimentos das testemunhas, nos extratos bancários, nas informações prestadas pelas instituições financeiras, pelo Relatório de Inteligência Financeira nº 119892.131.12501.14989 e no Relatório de Investigação Preliminar.

Conforme já fora delineado na decisão de id. 142927057, extrai-se dos autos, em síntese, que o Sr. Jayme de Aviz Benjo, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, em 19.12.2024, registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 00610/2024.101039-2, noticiando o uso indevido do Cartão Coorporativo nº 4098 6954 8406 3831, modalidade CPDC-Defesa Civil, que possui a função exclusiva de aporte para pagamento de ajuda humanitária.

O Comandante informou que, após ter recebido o cartão na agência do Banco do Brasil, em 29 de outubro de 2024, procedeu ao cadastramento da senha e ao respectivo desbloqueio. Desde então, o referido cartão permaneceu trancado em compartimento reservado no gabinete do Quartel do Comando Geral, situado na Avenida Júlio César, nº 3000, não tendo sido utilizado pela corporação para a realização de qualquer pagamento.

Acrescentou que, em 4 de dezembro de 2024, ao proceder à verificação do extrato da conta vinculada ao cartão corporativo, constatou que, no dia 22 de novembro de 2024, foram realizados 10 (dez) pagamentos sucessivos a empresas que não mantinham qualquer vínculo contratual ou licitatório com o Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMPA) ou com a Defesa Civil. As referidas transações totalizaram o montante de R$ 1.464.329,79 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Os extratos bancários, juntamente com as informações fornecidas pelas instituições financeiras, possibilitaram a identificação das transações fraudulentas, bem como a qualificação de seus respectivos beneficiários:

1 - CPF nº 521.697.938-79 - “Marcelo AntunesDe”, no valor de R$ 95.700,00. 2 - CNPJ nº 24.596.357/0001-42 - “VendemaisHome”, no valor de R$ 197.300,50. 3 - CNPJ nº 09.314.084/0001-02 - “Acium”, no valor de R$ 196.302,60. 4 - CNPJ nº 24.596.357/0001-42 - “VendemaisHome”, no valor de R$ 198.700,56. 5 - CNPJ nº 39.878.596/0001-62 - “GeladaoDos Amigos”, no valor de R$ 191.530,85. 6 - CNPJ nº 24.596.357/0001-42 - “VendemaisHome”, no valor de R$ 197.995,28. 7 - CNPJ nº 45.459.445/0001-72 - “BM CAR SERVICE”, no valor de R$ 98.000,00. 8 - CNPJ nº 45.459.445/0001-72 - “BM CAR SERVICE”, no valor de R$ 96.000,00. 9 - CNPJ nº 40.078.926/0001-14 - “TOP JOIAS”, no valor de R$ 97.500,00. 10 - CNPJ nº 45.459.445/0001-72 - “BM CAR SERVICE”, no valor de R$ 95.300,00.

Outrossim, a análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 119892.131.12501.14989 evidenciou que as pessoas jurídicas “VendemaisHome” e “TOP JOIAS” realizaram movimentação imediata dos valores ilicitamente subtraídos, promovendo a pulverização dos recursos para contas vinculadas a outros investigados — identificados como beneficiários secundários do esquema criminoso — nos seguintes termos:

A empresa “VendemaisHome” na mesma data da entrada dos valores indevidos efetuou, de imediato, três transações de saída para a CONSTRUTORA OLAVO QUEIROZ - CNPJ nº 44.701.659/0001-40, e posteriormente remeteu recursos também para a nacional ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA, CPF nº 016.643.422-14, sócia dessa construtora, e para uma outra empresa dela, a PRELOC ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.506.132/0001-77.

O estabelecimento “TOP JOIAS” utilizou seu produto de adquirência para passagem de recursos oriundos da fraude, que posteriormente foram destinados à conta pessoa física da sócia da empresa – NÍVEA GREYCE FERREIRA, e ao representado ALESSANDRO MORAES.

Outrossim, por meio das diligências investigativas, foi possível identificar os sócios e/ou responsáveis pelas empresas que, de forma inequívoca, figuram como beneficiários dos valores subtraídos, sendo atualmente alvos do presente pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) solicitou providências junto ao Banco do Brasil, que, em resposta oficial, informou que as operações irregulares foram realizadas de forma presencial, mediante o uso do cartão físico vinculado à conta bancária, com leitura do chip, inserção de senha pessoal (PIN) e autenticação física. Dessa forma, foi descartada a hipótese de que a fraude tenha ocorrido exclusivamente em ambiente virtual.

As diligências realizadas junto ao Banco Safra e à empresa PagSeguro revelaram que as movimentações dos valores subtraídos foram efetuadas por meio da utilização de múltiplas máquinas de cartão de crédito e débito.

Diante do exposto, a partir da análise conjunta da representação e dos documentos comprobatórios que a instruem, constata-se que a Autoridade Policial logrou êxito em demonstrar a existência de fortes indícios de autoria delitiva em desfavor dos representados, apontando de forma individualizada a vinculação de cada um deles aos crimes atualmente sob apuração:

(...)

ALVO 02 - Bruno Da Silva Moraes (CPF nº 317.879.008-00, sócio da empresa BM CAR SERVICE). Foi identificado que em 25-11-2024 que o cliente BM Car Service Oficina. Mecânica Ltda utilizou o seu produto de adquirência para passagem de recursos oriundos de fraude no valor de R$ 286.869,88.

(...)

Nessas circunstâncias, o representante logrou demonstrar, em juízo de delibação, que os investigados, atuando em unidade de desígnios, participaram da subtração de expressivo montante — de ordem milionária — de conta bancária vinculada a recursos destinados à ajuda humanitária, ocasionando grave lesão ao patrimônio público do Estado do Pará.

Dessa forma, a partir da análise integrada de todas as provas colhidas, revelou-se coerente e devidamente fundamentada nos autos a linha investigativa adotada pelo representante, a qual apontou, de forma pormenorizada, os indícios de autoria delitiva, além de demonstrar a imprescindibilidade da prisão temporária para o regular prosseguimento das investigações. Por tais razões, este Juízo decretou a custódia cautelar dos representados em 20/05/2025, ocasião em que também foi deferida a expedição dos respectivos mandados de busca e apreensão, conforme decisão registrada sob o id nº 142927057.

Com o prosseguimento das investigações, inclusive mediante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, restaram confirmados os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Diante desse cenário, o presidente do inquérito representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

De acordo com a Autoridade Policial, restou demonstrado que “os investigados são membros de uma organização criminosa de atuação interestadual, com elevado grau de sofisticação e divisão de tarefas, envolvendo manipulação de cartões institucionais, uso de empresas de fachada, interposição de pessoas e ocultamento de valores por diversos meios eletrônicos, gerando prejuízos significativos aos cofres públicos. O caso envolve pessoas físicas e jurídicas sediadas nos Estados do Pará, Tocantins, São Paulo e Ceará, denotando a extensão territorial e a capilaridade da atuação criminosa”.

Nesse contexto, a investigação demonstrou, com respaldo nas provas constantes dos autos, que os representados articularam um esquema criminoso estruturado e de elevada sofisticação, atuando de forma coordenada em pelo menos quatro unidades da Federação — Pará, Tocantins, São Paulo e Ceará. Tal organização logrou êxito em subtrair vultosa quantia dos cofres públicos do Estado do Pará, no montante de R$ 1.464.329,79 ((UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), valor esse vinculado a ações de ajuda humanitária. Tais circunstâncias conferem maior reprovabilidade às condutas dos agentes e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para interromper a continuidade delitiva.

Demais disso, conforme salientado pelo representante, a liberdade dos investigados representa risco concreto à regular instrução criminal, haja vista a possibilidade de destruírem ou ocultarem provas, assim como de se evadirem com o intuito de frustrar a responsabilização penal por suas condutas delituosas. Acresce-se, ainda, o fundado receio de que procedam à dilapidação dos valores indevidamente amealhados, comprometendo eventual ressarcimento ao erário.

(...)

Acrescenta a Autoridade Policial que, em seus respectivos interrogatórios, os representados atualmente custodiados prestaram declarações evasivas, desprovidas de comprovação documental, o que, aliado ao risco de coação a testemunhas e demais investigados, reforça a necessidade da manutenção da prisão cautelar, a fim de resguardar a regularidade da instrução criminal. Nessas circunstâncias, conforme já mencionado, as provas constantes dos autos indicam, em juízo preliminar, que os representados perpetraram os crimes atualmente sob apuração — furto qualificado e associação criminosa —, resultando em expressivo prejuízo ao patrimônio público do Estado do Pará, estimado em montante milionário.

Cumpre salientar que, embora os crimes ora apurados não envolvam grave ameaça ou violência contra a pessoa, trata-se de infrações penais de elevada gravidade social e moral, cujo repúdio extrapola os limites do desvio de verbas públicas em sentido estrito. No caso em exame, os valores subtraídos, conforme amplamente demonstrado nos autos, estavam vinculados a ações de proteção civil e assistência humanitária, direcionadas ao atendimento de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente aquelas afetadas por desastres naturais, calamidades públicas ou emergências sociais. A apropriação indevida desses recursos, portanto, não configura apenas uma lesão ao patrimônio público, mas uma afronta direta à dignidade humana de cidadãos que, em momentos de angústia e desamparo, dependem da atuação única e exclusiva do Estado para assegurar sua própria sobrevivência.

A reprovabilidade da conduta é, assim, elevada e inquestionável. O prejuízo imposto à coletividade não se limita à perda financeira suportada pelo Estado, mas se manifesta, sobretudo, na frustração de direitos fundamentais daqueles que deveriam ser alcançados pelas políticas de assistência. Cada valor desviado significa, na prática, um alimento que não chega, um abrigo que não se constrói, um medicamento que não é entregue, um socorro que não ocorre. O dano, portanto, é duplo: ao erário e, mais gravemente, ao cidadão vulnerável que, desprovido do auxílio emergencial, permanece exposto ao risco, à fome, ao frio ou à enfermidade.

É absolutamente inadmissível que verbas públicas destinadas a salvar vidas sejam desviadas para contas particulares, em benefício de interesses escusos, frequentemente ocultados por meio de empresas de fachada e outras manobras fraudulentas, articuladas por indivíduos que demonstram completo desprezo pela coletividade. Tais práticas comprometem a legitimidade do aparato estatal, desvirtuam a finalidade pública da administração e aprofundam a exclusão social dos mais vulneráveis. Trata-se de conduta que não pode ser tolerada sob qualquer perspectiva de leniência institucional, pois solapa os alicerces da solidariedade pública e converte o Estado — concebido para proteger e amparar — em instrumento de opressão indireta contra aqueles que mais dependem de sua atuação.

A sofisticação do modus operandi adotado pelos representados evidencia um elevado grau de organização e periculosidade. A atuação interestadual articulada, a utilização de empresas de fachada, a pulverização de valores e a complexa rede de movimentações financeiras voltadas à ocultação da origem dos recursos desviados revelam, de forma inequívoca, o dolo qualificado e o profissionalismo empregado na prática delitiva. Tais circunstâncias denotam não apenas a gravidade dos crimes investigados, mas também o desprezo absoluto dos envolvidos pelos princípios ético-jurídicos que regem a administração pública e sustentam o pacto civilizatório que embasa o Estado democrático de direito.

Não se está diante de um episódio isolado ou fruto de desorganização administrativa, mas sim da infiltração consciente e estruturada de agentes criminosos nos sistemas de gestão pública, com o objetivo de desviar recursos públicos em detrimento da população em situação de maior vulnerabilidade. Essa conduta, ao solapar a confiança nas instituições e comprometer a eficácia das políticas públicas de proteção social, exige uma resposta penal firme, proporcional e imediata. O uso dos instrumentos cautelares disponíveis — inclusive a segregação preventiva — torna-se, assim, medida necessária para interromper a reiteração criminosa, preservar a ordem pública e reafirmar que o Estado não será conivente com a perpetuação de esquemas ilícitos que visam lucros pessoais à custa do sofrimento coletivo.

Permitir que os representados respondam aos autos em liberdade seria transmitir à sociedade a perigosa mensagem de que é possível lucrar ilicitamente com o sofrimento alheio sem sofrer as consequências legais de forma célere e eficaz. A manutenção da prisão cautelar, nesse cenário, não configura medida excessiva ou desproporcional, mas sim instrumento legítimo de proteção à ordem pública, de preservação da eficácia da instrução criminal e, sobretudo, de reafirmação dos valores constitucionais que fundamentam o pacto republicano.

Dessa feita, visando à preservação da ordem pública e à efetiva desarticulação do grupo criminoso — de modo a interromper a continuidade das atividades delitivas —, impõe-se, com urgência, a decretação da prisão cautelar dos representados.

(...)

Ressalte-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, no presente caso, suficientes nem adequadas, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da elevada potencialidade lesiva das condutas praticadas e do risco de reiteração criminosa. Assim, a segregação cautelar dos representados revela-se medida imprescindível à garantia da ordem pública e à interrupção da atividade delitiva, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que estão comprovados os requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312, do CPP. Veja.

O magistrado considerou a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de preservação da ordem pública e a efetiva desarticulação do grupo criminoso, posto que a investigação demonstrou com respaldo nas provas constantes dos autos que o paciente e os outros investigados articularam um esquema criminoso estruturado e de elevada sofisticação, atuando de forma coordenada em pelo menos quatro unidades da Federação – Pará, Tocantins, São Paulo e Ceará.

Ainda, vê-se que a organização logrou êxito em subtrair vultuosa quantia dos cofres públicos do Estado do Pará, razão pela qual a liberdade dos investigados representa risco concreto à regular instrução criminal, haja vista a possibilidade de destruírem ou ocultarem provas, assim como se evadirem com o intuito de frustrar a responsabilização penal por suas condutas delituosas, estando, portanto, preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Assim, presentes estão os requisitos autorizadores, não havendo que se falar em falta de fundamentação e tampouco ausência de contemporaneidade da prisão.

Quanto a alegação de que o paciente possui filhos menores, apesar da juntada das certidões de nascimento juntada aos autos, não há comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme expõe o art . 318, VI do CPP.

Para melhor entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PAI DE FILHOS MENORES . ÚNICO RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO . AUSÊNCIA DE GUARDA DE FATO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão domiciliar no caso do homem com filhos de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, admitindo temperamentos pelo Magistrado que avaliará, no caso concreto, a possibilidade de conceder ou não o benefício, sendo imprescindível a demonstração de exclusividade nos cuidados das crianças, conforme expõe o art . 318, VI do CPP. 2. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0813845-77 .2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de julgamento: 30/01/2024

(TJ-RO - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08138457720238220000, Relator.: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de Julgamento: 30/01/2024)

Por fim, nos termos da Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão bem escrita e fundamentada, conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e demonstrando de modo satisfatório com elementos concretos sua real necessidade, inexiste motivo para se falar em substituição por outra medida constante do artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

Belém, 22/08/2025